Tribunal: TJSP
Processo: 2279473-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Processual. Decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita exclusivamente, por ora, no que tange ao preparo do agravo de instrumento interposto (valor correspondente a 10 UFESPs.)
Para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, a pessoa jurídica deve provar cabalmente a insuficiência de recursos, o que, no caso concreto, não ocorre, mormente considerado o específico valor do

Ementa:
Processual. Decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita exclusivamente, por ora, no que tange ao preparo do agravo de instrumento interposto (valor correspondente a 10 UFESPs.)
Para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, a pessoa jurídica deve provar cabalmente a insuficiência de recursos, o que, no caso concreto, não ocorre, mormente considerado o específico valor do preparo recursal. Súmula n. 481 do C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2279473-56.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
LEMAFIX FIXADORES, FERAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP, é agravado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2279473-56.2019.8.26.0000/50000 - Osasco - VOTO No 21.127 2/5
Agravo Interno n. 2279473-56.2019.8.26.0000/50000
Voto n. 21.127
Comarca:
Osasco (3a Vara Cível)
Agravante:
Lemafix Fixadores, Ferragens e Ferramentas Ltda. EPP
Agravada:
Banco Bradesco S/A
Processual. Decisão monocrática que indeferiu pedido
de justiça gratuita exclusivamente, por ora, no que
tange ao preparo do agravo de instrumento interposto
(valor correspondente a 10 UFESPs.)
Para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, a
pessoa jurídica deve provar cabalmente a insuficiência
de recursos, o que, no caso concreto, não ocorre,
mormente considerado o específico valor do preparo
recursal. Súmula n. 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo interno manejado por Lemafix
Fixadores, Ferragens e Ferramentas Ltda. EPP contra a decisão monocrática
de fls. 46/47 dos autos anexos, que indeferiu pedido de concessão do
benefício da justiça gratuita à agravante, exclusivamente quanto ao preparo
do recurso de agravo de instrumento.
As razões recursais postulam a reforma insistindo na
alegação de que a agravante faz jus, sim, ao benefício denegado (fls. 1/9 e
documentos a fls. 6/18).
Contraminuta a fls. 22/24.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2279473-56.2019.8.26.0000/50000 - Osasco - VOTO No 21.127 3/5
II Fundamentação.
Este agravo interno não comporta provimento, uma
vez que as razões recursais não abalaram os fundamentos da decisão
agravada, pois não trouxeram fatos ou argumentos novos a serem
apreciados.
A agravante parece ignorar os fundamentos da decisão, na
qual ficou consignado que, nos termos da Súmula n. 481 do C. Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual “faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, não foi
comprovada a alegada insuficiência de recursos.
Nestes autos, tornou a trazer documentos já
apresentados nos autos anexos, que não comprovam a impossibilidade
da pessoa jurídica em arcar com o preparo do agravo de instrumento.
Nesse contexto, não tendo a agravante apresentado novos
fatos e argumentos (acompanhados de documentos), impõe-se relativizar a
exigência feita no § 3o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, porque
não é necessário ir além das razões de decidir que animaram a decisão
hostilizada. Se a agravante não inova em relação às razões recursais do agravo
de instrumento, é evidente que em idêntica medida não há como inovar
fundamentos na decisão a ser proferida em sede de agravo interno.
Pois bem.
O benefício da justiça gratuita, a teor do disposto no artigo
98, caput, do Código de Processo Civil pode ser concedido tanto às pessoas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2279473-56.2019.8.26.0000/50000 - Osasco - VOTO No 21.127 4/5
naturais quanto às pessoas jurídicas (e, também, a entes despersonalizados).
Porém, da presunção de insuficiência de recursos só se aproveitam as pessoas
naturais, a teor do artigo 99, § 3o, do aludido diploma legal.
O Código de Processo Civil, nesse particular, prestigiou o
entendimento sumulado do C. Superior Tribunal de Justiça, acima aludido.
A agravante insiste na alegação de que não tem condições
de arcar com o pagamento do preparo recursal.
Todavia, conforme se observou na decisão combatida não
basta à concessão do benefício a mera existência de dívidas.
Sob outro enfoque, em que pese a delicada saúde da filha
da empresária, é importante observar que aqui tem relevo a situação
financeira da pessoa jurídica. De qualquer modo, ainda que se pudesse
considerar a situação financeira da pessoa física, não há nenhum documento
que demonstre eventuais despesas excessivas com tratamento médico que
impossibilite o pagamento do ínfimo valor correspondente à taxa
judiciária relativa a este agravo de instrumento, 10 UFESPs, que
corresponde a R$ 276,10 (duzentos e setenta e seis reais e dez
centavos).
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento a este agravo
interno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2279473-56.2019.8.26.0000/50000 - Osasco - VOTO No 21.127 5/5
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)